Tribunal: TJMT
Processo: 1053502-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053502-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA GISLENE DA PAIXAO PORTO ALMEIDA - CPF: 826.527.591-91 (APELANTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MARIA GISLENE DA PAIXAO PORTO ALMEIDA - CPF: 826.527.591-91 (APELADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE CONSELHEIRA TUTELAR COM BASE EM NORMA POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPOVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos interpostos contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo de afastamento de conselheira tutelar fundado em norma municipal declarada inconstitucional, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos materiais (vencimentos não percebidos de março a dezembro de 2023) e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de Cuiabá está obrigado a indenizar a autora pelos vencimentos suprimidos durante o afastamento baseado em norma inconstitucional; (ii) saber se o afastamento injustificado e a suspensão da remuneração ensejam indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A declaração de inconstitucionalidade de norma municipal pelo controle concentrado retroage à sua origem (efeito ex tunc), não havendo modulação de efeitos no caso concreto.
4. A invalidação do fundamento legal que motivou o afastamento da autora impõe o dever de recomposição patrimonial, dado o caráter alimentar das verbas suprimidas.
5. A ausência de demonstração de abalo concreto à dignidade, honra ou esfera psíquica da autora afasta o dever de indenizar por danos morais. A mera ilicitude do afastamento não é suficiente para justificar a reparação extrapatrimonial.
6. Correta a sentença ao reconhecer a nulidade do ato administrativo e a condenação ao pagamento dos vencimentos devidos, bem como ao indeferir a pretensão de compensação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos de apelação desprovidos.
Tese de julgamento: "1. É devida a recomposição patrimonial de conselheiro tutelar afastado com base em norma posteriormente declarada inconstitucional, quando ausente modulação dos efeitos da decisão. 2. A caracterização de dano moral exige prova de repercussão concreta e excepcional, não sendo suficiente a ilicitude do ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X; 37, §6o; Lei no 9.868/99, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2639, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.10.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e por MARIA GISLENE DA PAIXÃO PORTO ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1053502-85.2024.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que afastou a autora do cargo e condenando o Município ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente aos vencimentos não percebidos no período de março a dezembro de 2023, acrescidos de correção monetária e juros legais, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
interpôs apelação sustentando, em síntese, a inexistência de dever de indenizar, a inaplicabilidade automática dos efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade para fins patrimoniais e a improcedência do pedido de ressarcimento dos vencimentos.

Por sua vez,
MARIA GISLENE DA PAIXÃO PORTO ALMEIDA
interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, ao argumento de que o afastamento indevido e a supressão de sua remuneração configuraram violação à dignidade e aos direitos da personalidade.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes, os autos ascenderam a esta instância, com manifestação do Ministério Público como custos legis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a autora alegou que foi eleita Conselheira Tutelar para o quadriênio 2020/2023 e que, em março de 2023, foi afastada do cargo e teve suspensa sua remuneração com fundamento no inciso XIV do art. 87 da Lei Municipal n. 6.004/2015. Sustentou que referido dispositivo foi posteriormente declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI n. 1008393-11.2023.8.11.0000, razão pela qual o ato administrativo de afastamento seria nulo, com efeitos retroativos, pleiteando o pagamento dos vencimentos não recebidos e indenização por danos morais.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que afastou a autora do cargo e condenando o Município ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente aos vencimentos não percebidos no período de março a dezembro de 2023, acrescidos de correção monetária e juros legais, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Cuida-se de ação ordinária declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, em que se busca o reconhecimento da invalidade do afastamento da autora do exercício da função de Conselheira Tutelar, bem como a reparação dos prejuízos decorrentes da suspensão do pagamento de sua remuneração no período de março a dezembro de 2023, além de compensação por danos extrapatrimoniais.

No mérito, a controvérsia deve ser examinada à luz do julgamento proferido pelo Órgão Especial deste Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1008393-11.2023.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade do inciso XIV do art. 87 da Lei Municipal n. 6.004/2015, do Município de Cuiabá, por instituir vedação ao exercício de atividade político-partidária/cargo de direção partidária ou sindical a membros do Conselho Tutelar, em tema afeto ao direito eleitoral (competência privativa da União) e por violação ao direito de associação, confirmando-se a medida cautelar e declarando-se a norma inconstitucional.

A declaração de inconstitucionalidade, como regra, possui eficácia retroativa, de modo que a norma reputada incompatível com a Constituição é tida por inválida desde a origem, ressalvada eventual modulação expressa, o que não se extrai do material ora analisado. Nesse contexto, se o afastamento/suspensão remuneratória teve como suporte determinante a incidência do dispositivo declarado inconstitucional, a consequência jurídica natural é o reconhecimento da invalidade do suporte normativo que embasou a medida, com repercussões patrimoniais correlatas, sobretudo quando se está diante de verba alimentar vinculada ao exercício de função pública eletiva no âmbito do Conselho Tutelar.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC . REJEIÇÃO. EFEITOS REFERENTES À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGRA. EX TUNC . EXCEÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. 1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art . 535 do CPC. 2. In casu, conforme se extrai da leitura do voto condutor, o constituinte estadual “estabelece uma nova forma de anistia, mais ampla e abrangente que aquela prevista na Constituição Federal”, e ainda, “Por isso mesmo, em se tratando de indenização por atos de exceção, vale somente as regras estritas dos arts. 8o e 9o do ADCT, sem possibilidade de ampliação do benefício .” 3.
A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.
4. A Lei no 9 .868/99, pelo seu art. 27, permite ao Supremo Tribunal Federal, modular efeitos das decisões proferidas nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, in verbis: Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado . 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 2639 PR, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/10/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/04/2012)

De outro lado, é preciso distinguir, com rigor, a fonte do dano alegado. Se a suspensão do pagamento decorreu de ordem judicial, o cumprimento de decisão jurisdicional, por si só, não configura ilicitude administrativa do ente municipal. Todavia, isso não encerra, automaticamente, a discussão. Persistindo a premissa de que o afastamento e seus efeitos foram desencadeados por incidência de comando normativo municipal posteriormente expurgado do ordenamento, há espaço para reconhecer a recomposição material do status patrimonial da autora, especialmente quanto às parcelas remuneratórias que deixaram de ser adimplidas no período indicado na inicial, por corresponderem à contraprestação prevista para o mandato/função exercida e por ostentarem nítida natureza alimentar.

Assim, no tocante aos danos materiais, mantenho a conclusão sentencial que reconheceu o dever de ressarcimento das parcelas remuneratórias do período de março a dezembro de 2023, na forma delimitada no decisum, por se tratar de recomposição objetiva do prejuízo patrimonial diretamente associado à supressão de vencimentos durante o afastamento fundado em norma municipal inconstitucional, preservando-se, por consequência, a vedação ao enriquecimento sem causa e a restituição ao estado anterior na medida do possível.

Quanto aos danos morais, embora o afastamento do exercício de função pública e a supressão de remuneração possam, em determinadas hipóteses, transcender o mero dissabor e atingir a esfera da dignidade, honra e tranquilidade psíquica, é indispensável a demonstração de repercussão concreta e excepcional, não bastando a afirmação genérica de sofrimento. Além disso, quando a restrição decorre de determinação judicial (ainda que lastreada, em última análise, em norma depois declarada inconstitucional), o exame do nexo causal e da antijuridicidade deve ser mais criterioso, sob pena de converter toda e qualquer controvérsia institucional em fonte automática de indenização extrapatrimonial. Nessa linha, preservo a valoração realizada na origem quanto à ocorrência e ao montante (ou, se for o caso, quanto ao afastamento) do dano moral, por se mostrar mais consentânea com as particularidades do caso concreto e com a função compensatória e pedagógica da reparação civil, evitando-se, simultaneamente, banalização do instituto e enriquecimento indevido.

No que se refere aos consectários legais, a atualização do montante devido deve observar os critérios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos definidos na sentença, com incidência de correção monetária e juros conforme o regime jurídico vigente no período de apuração e pagamento, respeitadas as diretrizes jurisprudenciais e normativas pertinentes.

Diante do exposto,
nego provimento aos recursos
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto aos consectários, ressalvadas apenas as adequações de cálculo que se mostrarem necessárias na fase própria, conforme os parâmetros nela fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026